Tribunal: STF
Processo: RE 99995
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
LESÃO CORPORAL. PERIGO DE VIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. NÃO BASTA O
PERIGO POTENCIAL PARA CARACTERIZAR A QUALIFICADORA ESTABELECIDA NO
ITEM II DO ART-129 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.